Tribunal: TJMT
Processo: 1011509-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011509-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIEL FERRONATTO - CPF: 347.402.609-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob os fundamentos de regularidade da citação por edital e inexistência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade da citação por edital, diante de alegada ausência de esgotamento dos meios de localização do executado; e
(ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no curso da execução, a justificar a extinção do feito.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida demonstrou que foram realizadas diligências para localização do devedor nos sistemas SIEL, SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso, legitimando a citação ficta. A omissão do devedor em manter atualizado seu endereço inviabiliza a alegação de nulidade do ato citatório.
4. A suspensão do processo foi regularmente determinada nos termos do art. 921, §1º, do CPC, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente apenas após transcorrido o prazo legal de um ano. A citação por edital se deu antes do decurso do prazo prescricional de três anos, não havendo decadência ou extinção do crédito executado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor por meios oficiais e tecnológicos. 2. A prescrição intercorrente só tem início após o término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC, devendo ser afastada quando não transcorrido o lapso prescricional."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL FERRONATTO,
representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id-279862398), contra decisão proferida pelo MM.º Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT., que em sede de
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
n.º 0005534-50.2013.8.11.0045, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S. A.,
concluiu por
rejeitar a exceção de Pré-executividade.

Alega a parte Agravante que:

A ação originária foi inicialmente ajuizada em
24/10/2013
como Ação de Busca e Apreensão baseada em contrato de abertura de crédito celebrado em
14/11/2005
, para aquisição de um
caminhão Volvo/Volvo FH 12380
.

Em
04/06/2018
, o Banco Bradesco requereu a conversão da Ação para Execução Por Quantia Certa, o que foi deferido em
03/08/2018
.

A citação dos Executados se deu apenas por edital, em
12/01/2024
, quase 15 anos após a data de vencimento do contrato.

Não houve citação válida durante o curso da Ação de Busca e Apreensão, o que comprometeu a interrupção do prazo prescricional.

A Defensoria Pública apresentou exceção de Pré-executividade, sustentando a prescrição da dívida e a nulidade da citação editalícia, mas o juízo de 1º grau rejeitou esses argumentos.

Em suas palavras:

“VEJA-SE QUE O TÍTULO EXECUTIVO POSSUÍA COMO DATA DE VENCIMENTO 14/05/2009 E O EXECUTADO SOMENTE FOI CITADO EM 12/01/2024 (...) TRATANDO-SE O TÍTULO EXEQUENDO DE UM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, TEM-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É DE 05 (CINCO) ANOS (...) NÃO OCORREU A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NOS MOLDES PREVISTOS NO §1º, DO ART. 240, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A ausência de citação válida no curso da ação inicial inviabilizou a interrupção da prescrição.

A jurisprudência do STJ exige que a citação válida ocorra para configurar a interrupção do prazo prescricional.

O prazo de prescrição para execução de contrato de abertura de crédito é de 5 anos, conforme o artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

O transcurso de mais de uma década sem citação válida caracteriza a chamada “prescrição direta”.

Sustenta ainda que:

A citação por edital ocorreu de forma irregular, já que não se esgotaram diligências para localização do devedor.

A parte exequente não cumpriu seu dever de manter diligência e boa-fé para impulsionar o feito.

Houve decisões judiciais análogas reconhecendo prescrição por demora excessiva na citação.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão de 1º grau
, reconhecendo:

a prescrição direta da pretensão executiva, em razão da ausência de citação válida no prazo legal;

a nulidade da citação realizada por edital, pela ausência de exaurimento das tentativas de citação pessoal.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-286212365.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
concluiu por
rejeitar a exceção de Pré-executividade.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Inicialmente busca o Agravante o reconhecimento da citação por Edital havida nos autos, ao argumento de que o credor, ora Agravado não tomou todas as providências para localizar o devedor, ora Agravante.

No que concerne a referido ponto, a decisão proferida pelo Juízo singular ao qual ora se recorre, deixou de forma muito clara e evidente que equivocado se faz a arguição de nulidade de citação por Edital.

Isso porque, no início do processo houve a tentativa de localização do Agravante no endereço declinado no contrato, todavia, não fora localizado.

Em decorrência disso, foram realizadas várias buscas nos sistemas SIEL, SISBAJUD e RENAJUD visando buscar o endereço do Agravante, contudo, mais uma vez infrutíferas as tentativas.

Como salientado na decisão, uma dos deveres advindos da relação contratual, baseada na boa-fé objetiva, é justamente manter a atualização do endereço dos contratantes, caso haja alguma modificação, porém, não foi o que houve por parte do Agravante.

Logo, frustrada as tentativas de localização do devedor, razoável a realização da citação por Edital, portanto, não se vislumbra ao caso qualquer irregularidade na realização do ato, de modo que deve ser refutada a arguição de sua nulidade.

No que concerne à alegação de prescrição, esta também não prospera.

Isso porque a regra do art. 921 do CPC deixa de forma clara que havendo ausência na localização de bens do devedor, é de se determinar a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, para que o credor possa diligenciar na busca de bens do executado.

Transcorrido o referido prazo, dá-se início ao prazo de prescrição intercorrente.

Contudo, a suspensão do prazo deu-se início no dia 27/08/2021, bem como o ser término programado para o dia 27/08/2022, conforme preceitua a regra do §2º, do art. 921, do CPC.

Logo, o início da contagem do prazo para eventual ocorrência de prescrição intercorrente se deu no dia 28/08/2022. Todavia, a citação ficta do executado, ora Agravante se deu no dia 13/01/2024, dando início a contagem do prazo para apresentação dos embargos do devedor.

Assim, tem-se dos autos que entre a data do início da contagem do prazo e a citação do executado, ora Agravante transcorreu o prazo de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias, portanto, equivocado se faz a alegação trazida pelo Recorrente quanto a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que deve essa ser refutada.

Dentro desse arrazoado, inexiste no recurso fundamentos para a reforma da decisão que se recorre.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025